Tribunal: TJMT
Processo: 0002587-87.2016.8.11.0022
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002587-87.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Aluizio Gregorio de Brito Neto (APELADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), A Coletividade (VÍTIMA), ALUIZIO GREGÓRIO DE BRITO NETO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS “PRIVILEGIADO” (ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELO RECONHECIMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. IMPROCEDÊNCIA. CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS DERIVADAS DO DELITO INERENTES AO TIPO PENAL. NATUREZA NEFASTA DA DROGA (COCAÍNA). QUANTIDADE APREENDIDA ÍNFIMA [6,5 G (SEIS GRAMAS E QUINHENTOS DECIGRAMAS)] QUE NÃO PERMITE O RECRUDESCIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO DE NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA LEI DE DROGAS OU DIMINUIÇÃO NA FRAÇÃO UTILIZADA. INVIABILIDADE. RÉU QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DA REDUTORA.

1.

A utilização de fundamentos abstratos e genéricos próprios do tipo penal do tráfico de entorpecentes, decorrências sociais do delito praticado pelo recorrido, como “conduta nefasta para a sociedade”, “ruína de jovens e famílias” ou “cometimento de diversos outros crimes”, não é suficiente para fundamentar o recrudescimento da sanção-base como “consequências do crime”.

2.

A natureza da cocaína, muito embora seja de nocividade elevada, com alto poder viciante, cujas consequências são graves tanto para a mente, quanto para a saúde dos indivíduos que a utilizam, por se apresentar, no caso concreto, em quantidade ínfima [6,5 g (seis gramas e quinhentos decigramas)], não permite a exasperação da pena-base do réu.

3.

Inexiste óbice à aplicação da redutora do “tráfico privilegiado” no presente caso, uma vez que o réu preenche todos os requisitos legais da causa de diminuição, considerando ainda a pequena quantidade de droga apreendida, devendo ser utilizada em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso contra sentença condenatória proferida pelo juízo da vara única de Pedra Preta/MT. No caso, a decisão ora combatida julgou procedente o pedido formulado na denúncia para o fim de condenar o réu como incurso nas sanções do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa em regime inicial aberto, substituída por sanção restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos a serem definidas na execução penal (ID 133733362, p. 162/165).

Irresignado, o órgão ministerial interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou
a)
o aumento da pena-base no processo dosimétrico em razão do reconhecimento das consequências do crime e pela natureza do entorpecente apreendido;
b)
a não aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei de Drogas e, subsidiariamente,
c)
a aplicação de 1/3 (um terço) no tráfico privilegiado (ID 133733362, p. 168/177).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões defensivas. Neste particular, requereu o desprovimento do apelo do Ministério Público de Mato Grosso para manter incólume a sentença prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 133733362, p. 197/201).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma diversa da acusação. Assim, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e parcial provimento no mérito, apenas para fixar a sanção-base acima do mínimo legal (ID 134507681).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo órgão ministerial, requerendo, em síntese, o aumento da pena-base pelo reconhecimento das consequências do crime e natureza do entorpecente apreendido, além da não aplicação do art. 33, § 4º da Lei de Drogas e, subsidiariamente, seja

aplicada a diminuição em 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria. Todavia, atento ao arcabouço fático-probatório produzido nos autos,
verifico não assistir razão à irresignação
.

Primeiramente, antes do mérito recursal, alguns apontamentos são necessários. Com efeito, a materialidade do delito resta presente pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo de constatação da natureza da droga, enquanto que a autoria se mostra pelo auto de prisão em flagrante e principalmente pelos depoimentos dos policiais na fase inquisitória e judicial, não havendo qualquer discussão quanto a esses dois pontos.

De outra sorte, no que tange à dosimetria da pena, a acusação requer o reconhecimento das
consequências do crime
e
natureza da droga
como motivos aptos a exasperar a pena-base aplicada ao réu. Contudo, quanto à esta primeira circunstância judicial, verifica-se que o juízo sentenciante assim elencou: “
Quanto às consequências são sempre nocivas à sociedade, cuidando-se que o delito de tráfico de drogas alimenta não apenas o vício, mas também uma série de outros delitos associados, como furtos receptações e porte de armas.
”.

Em verdade, o juízo se utilizou de fundamentos abstratos e genéricos próprios do tipo penal do tráfico de entorpecentes, decorrências sociais básicas do delito praticado pelo recorrido, como “conduta nefasta para a sociedade”, “ruína de jovens e famílias” ou “cometimento de diversos outros crimes”,
não sendo o bastante para fundamentar um recrudescimento da sanção
na primeira fase do processo dosimétrico. Nesse sentido, exclui-se a avaliação desta circunstância judicial pois inerente à própria figura delitiva, sendo este o entendimento da Corte de Justiça mato-grossense:

(...) As consequências sociais derivadas do tráfico de drogas [destruição de famílias, ramificações no crime organizado e aumento dos crimes patrimoniais] são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas como vetor negativo para agravamento da pena-base (STJ, AgRg no REsp 1859301/PA) (N.U 1002849-72.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022,
Publicado no DJE 26/04/2022
).

Enunciado Orientativo 15 TCCR/TJMT: As elementares do tipo penal e
consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998 de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Quanto à natureza da droga – no caso, cocaína – muito embora seja de nocividade elevada, com alto poder viciante, cujas consequências são graves tanto para a mente, quanto para a saúde dos indivíduos que a utilizam, por se apresentar, no caso concreto,
em ínfima quantidade [6,5 g (seis gramas e quinhentos decigramas)]
, não permite que seja utilizada para recrudescer a sanção-base do réu. Nesta esteira, já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...) A apreensão de 5,58g (cinco gramas e cinquenta e oito decigramas) de cocaína e 0,68g (sessenta e oito decigramas) de maconha
não justifica o recrudescimento da pena-base, nem a modulação da fração da minorante do tráfico privilegiado de drogas
, por ausência de elementos que autorizem a majoração. (...) (N.U 1000402-44.2020.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022).

Modo outro, requer a acusação seja retirada a causa de diminuição do “tráfico privilegiado”, cujo benefício é destinado apenas ao traficante ocasional e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida. Entretanto, para que ela não seja aplicada na terceira fase do processo dosimétrico, é necessário que o réu não cumpra com seus requisitos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, nos termos do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006.

No caso em comento, o recorrido preenche satisfatoriamente os requisitos legais, visto que o apelado é primário e não ostenta maus antecedentes. Na sequência, não há prova nos autos de que ele possivelmente integre organização, tampouco se dedique às atividades criminosas, motivo pelo qual
faz jus
, portanto,
à diminuição prevista na Lei de Drogas.

Ademais, é ponto de irresignação ministerial a fração utilizada para a referida diminuição. Porém, inexiste óbice à aplicação da redutora em seu patamar máximo, uma vez que a quantidade de droga apreendida é ínfima e o réu preenche os requisitos da causa de diminuição,
não havendo que se falar em modulação, no caso, da fração utilizada
, de maneira que o entendimento adotado pelo juízo sentenciante se amolda ao que entende o Superior Tribunal de Justiça:

(...) Tendo em vista a
quantidade não elevada
das drogas apreendidas - 7,75 gramas de cocaína e 160,55 gramas de maconha -,
era mesmo possível a aplicação da fração máxima da redutora, em 2/3.
(...) (AgRg no AREsp n. 2.077.006/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe de 26/8/2022
).

Ante as razões acima alinhavadas,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando o recrudescimento da sanção-basilar pelas consequências do crime e natureza da droga apreendida, além de manter a fração do “tráfico privilegiado” em seu patamar máximo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023